Tribunal: STF
Processo: RE 1388042
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. RE Nº 1.016.605-RG/MG. TEMA RG Nº 708. INCIDÊNCIA NO LOCAL DA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ADI Nº 4.612/SC. CAPACIDADE ATIVA DO ESTADO ONDE LICENCIADO O VEÍCULO. MULTIPLICIDADE DE DOMICÍLIOS. DEMONSTRAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E LICENCIAMENTO EM ESTADO DIVERSO. REGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. IPVA. Lançamento pelo Estado de São Paulo. Autor que possui domicílio em diversos Estados da Federação e optou por Mato Grosso do Sul para ser o domicílio fiscal de seu veículo, tendo inclusive realizado o pagamento do tributo para aquele ente. Código Tributário Nacional admite a escolha do domicílio fiscal, no caso de pluralidade de domicílios. Caso de elisão fiscal e não de fraude. Acolhimento do pedido inicial é medida que se impõe. Recurso provido.” (e-doc. 3, p. 2)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado recorrente alega ser-lhe devido o recolhimento do IPVA, porquanto o contribuinte possui domicílio em seu território, o que se extrai da definição prevista na Lei estadual nº 13.296, de 2008, segundo a qual “será considerado domicílio do proprietário de veículo pessoa física que possua mais de uma residência, o endereço que consta em sua Declaração de Imposto de Renda”. Discorre ainda sobre operações fiscalizatórias realizadas para identificar veículos com certificado de licenciamento (CRLV) emitido com base em declaração falsa de domicílio, de modo a debelar a prática do emplacamento em Estados distintos, com alíquota de IPVA menor (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, ressalto que a hipótese analisada não se insere na matéria discutida no leading case do RE nº 1.357.421-RG/SP, Tema RG nº 1.198, porque restrito à discussão do recolhimento do IPVA pelo Estado de São Paulo, com base na Lei estadual paulista nº 13.296, de 2008, para o caso de locadoras de veículos. A temática afetada está assim descrita:



    “Tema 1198 - Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, IV, 5º, XIII, XXII, XXXV e LV, 146, III, a, 150, I, II, IV e V, 155, III, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, se a Lei 13.296/2008 do Estado de São Paulo, questionada na ADI 4.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação naquele Estado, mesmo que a empresa seja sediada em outro Estado da federação, onde realiza o registro de toda sua frota e recolhe referido tributo, bem como submeter seus clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária. Ademais, questiona-se a proporcionalidade e vedação ao confisco na seara tributária, pela imposição de multa tributária de 100% (cem por cento) após a inscrição do débito em dívida ativa.”



    (RE nº 1.357.421-RG/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 17/02/2022, 08/03/2022; grifos acrescidos).



    4. Noutro giro, a hipótese deve ser aquilatada a partir do decidido pelo Pretório Excelso no Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral, tese exarada no julgamento do RE nº 1.016.605-RG/MG com a seguinte dicção: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.”



    5. Confira-se, ainda, a ementa do julgamento paradigma do Tema RG nº 708:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 



    7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.016.605-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/09/2020, p. 16/12/2020; grifos acrescidos).



    6. Ainda a respeito da jurisprudência do STF, ressalto que na ADI nº 4.612/SC, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, chancelou o Plenário que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”.



    7. De posse dessas premissas extraídas da jurisprudência deste Pretório Excelso, temos o caso do contribuinte que possui múltiplos domicílios tributários, tendo o Tribunal de origem decidido pela legitimidade da exação pelo Estado de Mato Grosso do Sul, uma vez demonstrada a regularidade de seu domicílio, bem como do licenciamento do veículo, nesse mesmo Estado. Confira-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ou seja, o que não se pode admitir é a ocorrência de fraude fiscal, que ocorre quando os endereços (de sede, domicílio ou filial) não sejam realmente existentes, mas sirvam pura e simplesmente para a fraude, sendo, por exemplo, simples endereços mantidos por despachantes ou, em outras palavras, sendo endereços falsos. 



    Como esta circunstância não foi demonstrada neste processo pelo contrário, comprovou o autor o pagamento de contas da propriedade que possui em nome da sua empresa a hipótese não é de evasão fiscal, mas de legítima elisão tributária. Conforme consta dos autos, o autor comprovou que possui domicílio no Mato Grosso do Sul, tendo efetuado o registro do seu veículo naquele estado.” (e-doc. 3, p. 3-4; grifos acrescidos).



    8. Ainda, cumpre ressaltar excerto da sentença de 1º grau sobre o caso concreto, específico do recorrido:



    “No caso em apreço, a parte possui residência em locais diversos, donde se depreende que deve ser aplicada a regra constante do art. 4º, § 2º, item 2 da Lei Estadual nº 13.296/08, in verbis: 



    Artigo 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado. § 2º - No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA: 2 - caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda. 



    Tal disposição legal determina que o tributo será devido no local constante da Declaração do Imposto de Renda. 



    Frise-se que o C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu em caso a tudo assemelhado, que as normas em questão são especificações sobre o domicílio que não contrariam regras gerais civis ou tributárias e que representam inovação com intuito de combater guerra fiscal, fraudes e simulações que levam à perda de contribuições ao Estado em que efetivamente acaba ocorrendo o fato gerador (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000). 



    Conforme se infere dos autos a parte autora possui domicílio principal neste Estado [ do Mato Grosso do Sul], onde igualmente desenvolve atividade agropecuária e reside, logo, é o local em que deve pagar o imposto cobrado. Portanto, mostra-se lícita a cobrança de IPVA perpetrada pela autoridade fazendária do Estado de São Paulo, sendo de rigor a improcedência do pedido.” (e-doc. 2, p. 4-5; grifos acrescidos).



    9. Neste panorama, verifico que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STF, acrescentando, ainda, que, para verificar qualquer espécie de burla à tributação do IPVA pelo estado recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator